Tribunal: TJES
Processo: 0002728-96.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002728-96.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002728-96.2018.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
.
CHEQUES SEM FUNDO E SUSTADOS.
ART. 17
1, §2º, VI
, CP. 1. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
CHEQUES EMITIDOS COM A INTENÇÃO DE FRAUDAR.
2.
DESCRIMINANTE PUTATIVA. ART. 20, §1º, CP. NÃO OCORRÊNCIA
. 3.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. IDENTIFICAÇÃO COMO POLICIAL. VALIDADE. 4. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO FINANCEIRO E ABALO PSICOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. 5.
REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO REFORMADA EM SEGUNDO GRAU
.
DECOTE.

6
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreen
de

que
"
a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.257.175/CE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/8/2023).
Caso em que os
cheques, apesar de apresentados pela apelante como meios de pagamento, somente se mostraram eficazes como forma ardilosa de induzir em erro a vítima, que imaginando estar a dívida garantida pelas cártulas, entregou à acusada o equivalente a R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) em mercadorias, as quais jamais foram pagas,
sendo claro o
intuito de fraudar
,
considerando que a recorrente contraiu dívidas relevantes, emitindo cheques que não poderia saldar com seus vencimentos regulares, lesando não só a vítima destes autos, como também, outros fornecedores e produtos e serviços da região.
2.
A
descriminante prevista no §1º do artigo 20 do Código Penal, isenta de pena o agente que,
por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.

In casu
,
inexistente qualquer circunstância a fazer crer que seria legítima a emissão de cheques sem provisão de fundos ou a sustação das cártulas,
já que o
s produtos
foram entregues devidamente,
não
se cogita
ndo
de desacordo comercial.

3.
A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), razão pela qual, deve ser afastada a valoração negativa das vetoriais que não atendam a essas diretrizes.
A culpabilidade foi negativada em razão de
a
ré ter sustado oito cheques e de ter usado da condição de policial militar para obter a vantagem. A contraordem, em si, não pode determinar a exasperação da pena, uma vez que frustrar o pagamento do cheque constitui elementos próprio do tipo. Por outro lado, o uso da condição de policial militar parece tornar mais reprovável a ação, uma vez que facilitou a prática do delito, porque os membros da corporação desfrutam de uma maior confiança da vítima.
Valoração preservada. 4.
O prejuízo
econômico
é consequência esperada dos crime
contra o patrimônio, já sendo punido pelo tipo penal,
ao passo que o
abalo emocional não está devidamente provado no feito, não justificando a exasperação da pena.
Valoração negativa das consequências afastada.
Assim, afasto a ponderação levada a efeito em desfavor da apelante.
5.
À míngua de condenação judicial transitada em julgado por crime anterior ao fato em apuração,
deve ser afastada a
agravante da
reincidência.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002728-96.2018.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILMARA HEMERLY PANCOTO
em face da sentença de fls. 118/121-V., da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia que
a ora apelante teria emitido, em favor da empresa da vítima Vanderli Junior Biciati,
10
cheques no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) cada, frustrando o pagamento d
os
dois
primeiros
por insuficiência de fundos e
o d
os demais por sustação.

Ao fim da instrução criminal, restou condenad
a
na forma especificada acima.

De conformidade com as razões acostadas ao id. nº 5786004, formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação.
Alternativamente
,
postula o reconhecimento d
a descriminante
prevista no artigo 20, §1º, do Código Penal. Em nível subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena-base, o afastamento da agravante da reincidência e a isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais no id. nº
5975228
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº
5994315
, judicioso parecer emitido pel
a
E. Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, também opinando pelo desprovimento da apelação.

Esta a síntese do recurso. Passo à análise das teses recursais, a começar pelo pedido de absolvição.

A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim unificado de fls. 6/7 e dos dos documentos de fls. 9/17.

A autoria,
conquanto demonstrada, merece uma análise mais detida.

De
início
,
cabe pontuar que,
consoante entendimento jurisprudencial pacífico, como regra
a frustração no pagamento de cheque pós-datado não caracteriza o crime de estelionato,
na medida em que a cártula, nessas condições, perde a natureza de ordem de pagamento à vista, passando a constituir
uma
garantia de dívida
preexistente.

Ocorre, contudo, que o simples fato de
o
cheque
ser
pós-datado não
afasta automaticamente
a tipicidade criminal,
razão pela qual é de rigor sejam analisadas as
particularidades
de cada caso.

Em razão disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para compreensão segundo a qual "
a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.257.175/CE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/8/2023).

Na espécie,
os cheques, apesar de apresentados pela apelante como meios de pagamento, somente se mostraram eficazes como forma ardilosa de induzir em erro a vítima, que imaginando estar a dívida garantida pelas cártulas, entregou à acusada o equivalente a R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) em mercadorias, as quais jamais foram pagas.

O intuito de fraudar
fica muito claro a partir da análise das provas acostadas aos autos,
considerando que a recorrente contraiu dívidas relevantes, emitindo cheques pós-datados que individosamente não poderia saldar com seus vencimentos regulares, lesando não só a vítima destes autos, como também, outros fornecedores e produtos e serviços da região.

Veja-se a propósito, que a
vítima,
em depoimento de fl. 69, detalhou as circunstâncias em que se deram o crime,
esclarecendo que
sua empresa atua no mercado de material de construção há vinte e sete anos em Piúma,
sendo que
um dia recebeu uma mensagem
da ré dizendo que
queria marcar para fazer um orçamento e ir à empresa.
Diz que
pelo fato da
a
acusada ter usado o nome d
e outra policial
e, também, por ter afirmado ser uma policial, conseguiu ter abertura suficiente para comprar um valor
alto, razão pela qual

el
a
entregou
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em cheque
s
e fez compra no valor de, aproximadamente, R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais),
deixando
um valor como crédito para fazer compras futuras.
Ressalta
ter recebido
dez cheques no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
tendo
a apelante
retir
ado
os materiais da empresa com um caminhão que ela fretou.
Diz
que deu várias oportunidades para a acusada devolver a mercadoria, que a empresa buscaria,
e que
se
el
a tivesse feito qualquer proposta decente, ele teria aceitado,
lembrando que,
até
a data da audiência,
a
recorrente somente teria
fe
ito

um depósito no
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Alinha que
não entendeu quando a acusada começou a sustar o
s
cheque
s
, porque não houve desacordo comercial,
bem como que
ela
simplesmente parou de atender seus telefonemas e passou a sustar os cheques
que foram dados. Acresce
que
foram comprados materiais
refinados,
o que tinha de melhor na empresa,
sentindo que
levou um golpe.
Afirma que
a
apelante
ofereceu
em pagamento
uma casa no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
para que ele adquirisse a residência e descontasse do valor a dívida
e, por isso, não tem condições de levar essa proposta a sério.
Informa
que a acusada não usou seu primeiro nome em nenhum momento,
apresentando-se como a Cabo Pancoto, e usando
da credibilidade que a polícia militar tem dentro da sua loja.
Aduziu
que o ocorrido gerou impacto na saúde financeira da empresa.
Além disso, destaca que
dois cheques voltaram sem fundo, mas depois a acusada sustou os outros cheques e não atendeu mais os telefonemas,
recordando-se que
um dos cheques sustado tinha como motivo “extravio”.
Diz, ainda, que
ouviu falar que a acusada também
causou prejuízos a
um construtor e
a um
vidraceiro.
Esclarece, por fim, que
seu
prejuízo foi de aproximadamente R$ 51.000,00, que ajuizaram ação cível em desfavor da acusada, mas não encontraram bens
penhoráveis.

Como se vê do depoimento acima, a apelante, após se identificar como Policial Militar, inclusive invocando seu posto, foi até o estabelecimento comercial vítima e escolheu materiais de alto custo, os quais retirou e levou até sua propriedade, empregando-os em uma construção. Em pagamento, emitiu dez cheques no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada. Nenhum deles foi pago: os dois primeiros por insuficiência de fundos e os demais por contraordem ao sacado. Tivesse a ré a intenção de, espontaneamente e de boa-fé, fazer frente às obrigações assumidas, poderia ter paralisado a obra, renegociado a dívida ou devolvido os materiais. Não o fez: deu seguimento à construção com os materiais adquiridos em prejuízo da pessoa jurídica ofendida.

E não só a ela. Conforme declarações constantes de fls. 30/30-v., prestadas por Jeremias da Silva Azevedo, um construtor local, a apelante o contratou para a execução da obra e, usando do mesmo modus operandi, causou a ele prejuízos da ordem de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais):

Relata a vítima, que GILMARA com boa conversa, boa lábia, contratou a vítima para a execução de uma obra de 60 m
2
, com material pré-moldado, no valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); Que no início da obra GILMARA pagou ao declarante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Que durante a obra GILMARA foi aumentando o que tinha sido contratado,
in
clusive o telhado que não estava orçado fora feito pelo declarante. Que no final a obra saiu com um total de 120m
2
, a obra que seria feita no prazo de 60 dias, foi para 90 dias. Que em determinado momento da obra, GILMARA entrou em contato com o Alemão (Material de Construção) e avisou que a vítima iria pegar uns materiais para a obra dela. Que chegou a comprar em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de material de construção no Alemão, que a loja bateu todo o material na propriedade (obra) da GILMARA. Que agora a vítima vem sendo cobrada pelo ALEMÃO, que GILMARA também não efetuou o pagamento a el
e.
Informa a vítima que no mês d
e
outubro, ainda durante a obra, GILMARA ficou de fazer outro pagamento, porém GILMARA deu 6 (seis) cheques do Banco Banestes, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que GILMARA colocou as datas do
e
ch
e
ques a partir de novembro, ou seja, após o término da obra. Que o primeiro
c
he
que
bateu no banco e retornou com a alínea 21 (motivo sustado). Que a víti
m
a
a
o
qu
estionar a GILMARA a mesma alegou que havia sustado o cheque devido
a
i
nsa
t
isfa
ção com alguns detalhes na obra (tipo torneira pingando), que a víti
ma
s
disse
que não era
motivo para que sustasse os
cheques, mas GILMARA não quis negoci
ar. Relata a vítima que após este fato, não mais conseguiu falar com GILMARA, que ela não atendia mais as ligações, que após muita insistência GILMARA falou para a vítima que fez uma obra sem condições de pagá-la,
pois havia vendido um terreno e não tinha recebido. A vítima informa que procurou pelo pai da GILMARA, que o mesmo disse que a filha não o ouve os conselhos, não tem juízo, que havia dado um dinheiro para ela e acabou com tudo, que iria conversar com a filha para tentar resolver o problema da
dívida, mas que não teve retorno. Que após a conversa, a GILMARA entrou em contato com a vítima e ainda falou em tom ameaçador que não deveria procurar pelo pai dela, que as coisas iriam ficar pior. Informa a vítima que até hoje encontra-se em dificuldades financeiras por causa do cano que tomou da GILMARA, que sua família, inclusive o filho de um ano e quatro meses estão sendo privados por causa da situação financeira. Que para honrar o pagamento dos trabalhadores da obra e outros fornecedores, teve que desfazer de bens a baixo custo para vender mais rápido. Que após o ocorrido, descobriu que GILMARA vem dando golpe na praça, em vários comércios, que não tem credibilidade na região.

Como parece claro, os cheques foram emitidos pela apelante com a finalidade de ludibriar a vítima e, com isso, obter vantagem ilícita.

Desta forma, impossível acolher o pleito absolutório.

Impossível falar, igualmente, na incidência da descriminante prevista no §1º do artigo 20 do Código Penal, o qual isenta de pena o agente que,
por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
No caso narrado,
inexistente qualquer circunstância a fazer crer que seria legítima a emissão de cheques sem provisão de fundos ou a sustação das cártulas. Os produtos
foram entregues devidamente, sequer havendo que se cogitar de desacordo comercial.

Mantenho a condenação.

Em nível subsidiário, a defesa postula a revisão da
reprimenda
aplicada.

A pena-base restou estabelecida em 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, mediante a valoração negativa d
a
s operador
a
s relacionad
a
s à culpabilidade e às consequências extrapenais.

No ponto
, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), razão pela qual, deve ser afastada a valoração negativa das vetoriais que não atendam a essas diretrizes.

A circunstância relativa à culpabilidade foi negativada em razão de a ré ter sustado oito cheques e de ter usado da condião de policial militar para obter a vantagem. A contraordem, em si, não pode determinar a exasperação da pena, uma vez que frustrar o pagamento do cheque constitui elementos próprio do tipo.

Por outro lado, o uso da condição de policial militar parece tornar mais reprovável a ação, uma vez que facilitou a prática do delito, porque os membros da corporação desfrutam de uma maior confiança da vítima.

Assim, preservo a valoração negativa.

No tocante às consequências da ação, destaca a sentença que o crime afetou a saúde financeira da empresa e a saúde psicológica do seu proprietário.

A valoração é inidônea. O prejuízo econômico é consequência esperada dos crime contra o patrimônio, já sendo punido pelo tipo penal, não justificando a exasperação da pena.

Já o abalo emocional não está devidamente provado no feito, de forma que não poderia repercutir na fixação da pena.

Assim, afasto a ponderação levada a efeito em desfavor da apelante.

Sobre o patamar de aumento da pena-base, realço que a jurisprudência fala em dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada, e outro, de 1/8 (um oitavo) da diferença entre penas máxima e mínima cominadas (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/5/2024).

Tenho aderido à segunda corrente, motivo pelo qual fixo a pena-base em 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.

Na etapa média,
o magistrado fez incidir
a agravante da reincidência,
em razão de suposta
condenação nos autos da ação penal nº
0005180-38.2014.8.08.0024.

Ocorre, contudo, que tal como alegado e provado pela defesa, a recorrente restou absolvida no julgamento de apelação criminal interposta em face de condenação lavrada em primeiro grau naqueles autos, conforme se extrai do documento de id. nº 5786005.

À míngua de condenação judicial transitada em julgado por crime anterior ao fato em apuração, deve ser afastada a agravante da reincidência.

Incide, por fim, a atenuante da confissão espontânea, conforme reconhecido na sentença, de modo que torno definitiva e pena de
1 (UM) ANO DE RECLUSÃO e
1
0
(
DEZ
) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Presentes os requisitos legais a que alude o artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser estipulada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e,
na forma da fundamentação supra, DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reajustar a pena imposta,
substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.